Tribunal: STF
Processo: RE 370218
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-19
Data de publicação: 2018-06-19

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário. Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Aplicação do RE 574.706. Pendência de julgamento dos embargos de declaração em que se apreciará a modulação de efeitos. Afastamento da multa do artigo 1.021, § 4º , do CPC. Agravo desprovido sem a aplicação de multa.



1. Considerando que se encontram pendentes de julgamento os embargos de declaração opostos em face do acórdão do RE 574.706, ocasião em que se discutirá a modulação de efeitos, penso que não deve ser aplicada a multa do art. 1.021, §4º, do CPC, no julgamento do presente agravo.



2. Agravo desprovido sem aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC.